Tribunal: TJBA
Processo: 8125382-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125382-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELMO SANTIAGO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor de restabelecimento do plano de saúde do autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, aposentado por ter
aderido ao PAI,
tem direito ao restabelecimento do plano de saúde cancelado pela recorrida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº. 9.656/98, em seu artigo 31, assegura ao aposentado contribuinte de plano de saúde coletivo, por prazo superior a dez anos, a continuidade da assistência médica gozada, desde que haja a assunção de sua responsabilidade pelo pagamento integral das parcelas.

4. Embora o acionante tenha sido empregado da EMBASA de 11/06/1980 a 28/05/2021, e, portanto, por mais de 10 (dez) anos, para ter direito à manutenção do plano primitivo, deveria ter
manifestado opção pela permanência no plano

e

passado a arcar com a contribuição respectiva, o que não ocorreu, tendo, inclusive, assinado declaração de exclusão do plano de saúde (ID 243352964).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125382-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADELMO SANTIAGO PEREIRA e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01